Tribunal: TJSP
Processo: 2036783-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Habeas corpus indeferido in limine. Determinação do C. STJ para que fosse analisado o mérito da questão. Sem razão o pleito defensivo. Em que pese o

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Habeas corpus indeferido in limine. Determinação do C. STJ para que fosse analisado o mérito da questão. Sem razão o pleito defensivo. Em que pese o atestado de bom comportamento carcerário, restam dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, por se tratar de sentenciado reincidente e com extenso histórico de crimes patrimoniais, envolvendo violência e grave ameaça, sendo um dos crimes praticado durante o gozo do regime semiaberto. Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. De rigor a realização de exame criminológico. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.